Tribunal: STF
Processo: AI 417878
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Hipótese em que o recurso não tem
condições de apreciação.
Agravo desprovido